Tribunal: TJPA
Processo: 0820028-18.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820028-18.2021.8.14.0401

APELANTE: JEAN PEIXOTO AMARO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

A

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 157, §2º, II E 2º-A, I, C/C ART. 70 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA
DO AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA. REJEITADA.
DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Há, portanto, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.
O reconhecimento

efetuado pela vítima, e após ratificado, sem sombra de dúvidas, em audiência judicial, converge, eficazmente, com a apreensão de parte da coisa da subtraída
;

2.
A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo qualificado, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente;

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de junho e término em 03 de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposta por
JEAN PEIXOTO AMARO
objetivando reformar a r. decisão do Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à seguinte pena
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no
art. 157, §2º, II e 2º-A, I, c/c art. 70 do Código Penal Brasileiro
.

Consta na denúncia que no dia 08/10/2021, por volta das 15:40 horas, a Barbearia “EXCLUSIVE MEN”, da qual a vítima Patrícia Oliveira Freire é proprietária, foi alvo de um assalto por 03 (três) indivíduos, os quais utilizando uma arma de fogo, subtraíram vários objetos da vítima e de seus clientes Daniel de Souza Moraes e Marcus Vinícius da Costa Martins, tendo ainda os agentes conseguido que a vítima fizesse 02 (duas) transferências bancárias via PIX, uma no valor de R$ 636,00 (seiscentos e trinta e seis reais) em e a outra no valor de R$ 900,00 (novecentos reais).

Em posse dos IMEI’s dos aparelhos celulares subtraídos, foram solicitados das operadoras os registros de tais aparelhos, tendo aparecido o registro de um deles no nome de Stefhany Samantha Maciel Pinheiro, que ouvida em depoimento, relatou ter comprado o aparelho de uma pessoa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que chegou a dar uma entrada de R$ 1.000,00 (mil reais), porém ao perceber que o aparelho estava bloqueado, desfez o negócio e recebeu de volta a quantia dada devolvendo o celular para a referida pessoa a qual não soube dizer quem era. Outro aparelho identificado por IMEI pela operadora foi registrado no nome de Edielly Cordeiro Lopes, que ao ser intimada na delegacia, não compareceu, tendo seu marido Leonardo Braga Pinto se apresentado em seu lugar. Leonardo relatou que foi o responsável pela compra do aparelho, apontando o indiciado Charles Darllan como o vendedor do celular. Que após sua esposa ter sido chamada para depor na Polícia procurou o acusado para desfazer o negócio, momento em que foi ameaçado de morte pelo mesmo.

Segundo a exordial acusatória, foram confeccionados o auto de reconhecimento por fotografia dos acusados, onde as vítimas Patrícia Freire e Daniel Moraes reconheceram o nacional Charles Darllan Ribeiro Costa como participante do assalto como a pessoa que deu fuga aos outros envolvidos. Somente Patrícia reconheceu o nacional Jean Peixoto Amaro como participante que portava a arma de fogo, assim como somente Daniel reconheceu Maurício Roberto Martins como o segundo autor do roubo, aquele que entrou no estabelecimento fingindo ser cliente.

Em
recurso de apelação (ID
10514903 –
Págs. 532/547)
, a defesa,
preliminarmente
, pugna pela nulidade da sentença, em razão da infringência ao art. 226, do CPPB, pois o reconhecimento de pessoa foi realizado em dissonância ao que preceitua o diploma legal.

Alega que a autoridade policial não fez a comparação e nem apresentou outras fotos para as vítimas para se fazer o reconhecimento. Ademais nem em juízo foi feito uma vez que o acusado estava sozinho em um uma sala na SEAP e foi feito o reconhecimento sem que tivesses outras pessoas ao seu lado para se fazer o reconhecimento, conforme dispõe o art. 226 do CPP.

No
mérito
, suplica pela absolvição do apelante, sob a alegação de que o réu é funcionário da Empresa Quadra Engenharia e que no dia do crime estaria trabalhando, tendo saído do serviço no dia 08.10.2021, as 16h.

Alega ainda que é primário, possui bons antecedentes e residência fixa.

Assevera que as provas coletadas na instrução criminal não são suficientes para embasar um édito condenatório em seu desfavor, e que o dever de provar a autoria delitiva é do Ministério Público.

Afirma que restando dúvida sobre a autoria delitiva, a mesma deve levar, necessariamente, à absolvição, em apreço à constitucional presunção de inocência, a menos que haja robusto conjunto probatório a elidi-la. Não é o que ocorre nos autos diante da ausência de esclarecimento sobre a autoria delitiva. Assim, imperiosa a incidência do princípio
in dubio pro reo
, máxime porque, diante da dúvida existente, opta-se por não sacrificar o direito fundamental consistente na liberdade humana.

Pugna, por fim, pela absolvição do réu na forma do art. 386, inciso V e/ou VII, do CPP.

Em
contrarrazões (ID
11141526 – Págs. 554/560
)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido e
improvido
o recurso de apelação criminal interposto, a fim de que seja integralmente mantido o
r. decisum
de primeiro grau.

Nesta instância superior
,
a Douta Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do Recurso de Apelação, interposto por Advogado Particular, em favor do apelante JEAN PEIXOTO AMARO, para ser mantida a Sentença Condenatória, em seu inteiro teor.

É o relatório.

VOTO

1. Preliminar. Nulidade por ausência
do Auto de Reconhecimento de Pessoa.

Suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual por ausência de reconhecimento pessoal válido, considerando que o ato de reconhecimento efetuado na fase investigativa pela vítima não observou as formalidades legais, consoante regras do art. 226, do Código de Processo Penal.

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226, do CPP, para o reconhecimento pessoal,
não acarretava nulidade da ação penal
e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a
observância às regras do art. 226, do CPP, não possuía caráter obrigatório,
tratando-se de
mera

recomendação
, para que,
se possível
, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça, como o da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontassem, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possuía eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais recente orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância ao procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Na hipótese
sub examine
, embora a vítima tenha reconhecido o réu no âmbito investigativo, não há notícia de que tal procedimento foi produzido nos termos do que determina o art. 226, do CPPB.

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo.

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se confirma com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial, posto que
não é a única prova a subsidiar o convencimento condenatório.

In casu
, extrai-se que o réu logrou êxito ao empregar fuga após a consumação do roubo. A vítima
Patrícia Oliveira Freire
, no entanto, ao entrar em contato com o Banco foi informada que a transferência bancária na modalidade PIX, teve como destinatário o réu Jean Peixoto Amaro e que o reconheceu, pois ele ficou próximo a ela no momento do assalto (Auto de Reconhecimento de Pessoa à ID 10264592, Págs. 95/98). Após, a ofendida ratificou a identificação de seu algoz na fase judicial, oportunidade na qual, assim declarou:
“
que estava sentada ao lado da recepção quando viu um rapaz se aproximar na porta de vidro da entrada, e pensando que era um cliente, abriu a porta. Ato contínuo, entraram dois indivíduos que anunciaram o assalto, esclarecendo
que durante a ação JEAN PEIXOTO AMARO ficou o tempo todo na recepção e estava armado, enquanto seu comparsa retirava os pertences das vítimas.
Alegou não recordar dos detalhes do assalto porque sofre de ansiedade e foi para casa, relatando que a noite ligou para o banco e ficou sabendo que fizeram transferências das suas contas bancárias pelo seu celular em nome de JEAN PEIXOTO AMARO via PIX, uma no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e a outra no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). Narrou ainda que os assaltantes trancaram as vítimas no interior da barbearia, empreendendo fuga em seguida em uma motocicleta.
Contou que Jean foi identificado por fotos nas redes sociais, sendo que no momento do assalto estava de máscara e óculos. Afirmou que reconheceu o acusado JEAN PEIXOTO AMARO em uma foto do perfil do acusado no Facebook, onde usava o mesmo óculos de grau que utilizou no dia do assalto. Informou que pôde reconhecer o acusado pois durante toda a ação JEAN estava próximo de sua pessoa, declarando não possuir nenhuma dúvida quanto à participação de JEAN na ação criminosa.
Ressaltou que além dos valores subtraídos via transferência bancária, teve restituído somente o seu aparelho celular, o qual fora localizado na posse de uma outra pessoa que havia comprado de um dos meliantes.
” (grifo nosso).

Pende destacar, ademais, que, parte da
res furtiva
subtraída da vítima, foi encontra em posse de outra pessoa que comprou dos meliantes o aparelho celular recuperado.
/

Há, portanto, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.
O reconhecimento

efetuado pela vítima, e após ratificado, sem sombra de dúvidas, em audiência judicial, converge, eficazmente, com a apreensão de parte da coisa da subtraída.

Nesta seara de cognição:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)"

Pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

2. Da Almejada Absolvição por ausência de provas para a condenação.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo qualificado, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 10264588
– Págs. 31/154
).

A materialidade do delito, portanto, mostra-se indene de dúvidas.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das vítimas e testemunhas, inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório
. Vejamos (transcrição da sentença - ID 10264750 – Págs. 514/525):

A vítima
Patrícia Oliveira Freire
, proprietária da barbearia, relatou que estava sentada ao lado da recepção quando viu um rapaz se aproximar na porta de vidro da entrada, e pensando que era um cliente, abriu a porta. Ato contínuo, entraram dois indivíduos que anunciaram o assalto, esclarecendo que durante a ação JEAN PEIXOTO AMARO ficou o tempo todo na recepção e estava armado, enquanto seu comparsa retirava os pertences das vítimas. Alegou não recordar dos detalhes do assalto porque sofre de ansiedade e foi para casa, relatando que a noite ligou para o banco e ficou sabendo que fizeram transferências das suas contas bancárias pelo seu celular em nome de JEAN PEIXOTO AMARO via PIX, uma no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e a outra no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). Narrou ainda que os assaltantes trancaram as vítimas no interior da barbearia, empreendendo fuga em seguida em uma motocicleta. Contou que Jean foi identificado por fotos nas redes sociais, sendo que no momento do assalto estava de máscara e óculos. Afirmou que reconheceu o acusado JEAN PEIXOTO AMARO em uma foto do perfil do acusado no Facebook, onde usava o mesmo óculos de grau que utilizou no dia do assalto. Informou que pôde reconhecer o acusado pois durante toda a ação JEAN estava próximo de sua pessoa, declarando não possuir nenhuma dúvida quanto à participação de JEAN na ação criminosa. Ressaltou que além dos valores subtraídos via transferência bancária, teve restituído somente o seu aparelho celular, o qual fora localizado na posse de uma outra pessoa que havia comprado de um dos meliantes.

A vítima
Marcus Vinícius da Costa Martins
declarou em juízo que era cliente da barbearia e estava cortando o cabelo, estando sentado de costas para a porta quando os indivíduos entraram. Relatou que naquele momento um indivíduo passou a recolher os pertences, enquanto outro meliante se postava na porta da barbearia, pela parte de dentro, de posse de uma arma de fogo, ameaçando a proprietária. Contou que de sua propriedade fora levado apenas o seu aparelho celular, haja vista que o meliante que recolhia os bens das vítimas não notou sua carteira. Contou que a todo tempo o meliante que estava armado ameaçava a proprietária de lhe desferir um tiro, esclarecendo ainda que os assaltantes chegaram no local em um carro e empreenderam fuga numa motocicleta. Informou que olhou rapidamente para a situação, não podendo identificar com certeza o autor do crime. Informou que na delegacia não foram mostradas outras fotos além da foto do acusado. Durante audiência por videoconferência, ao analisar o rosto do acusado JEAN PEIXOTO AMARO, não o reconheceu, com certeza, como sendo um dos assaltantes, afirmando “lembrar” a pessoa do mesmo.

A vítima
Daniel de Souza Moraes
, relatou em juízo que era funcionário da barbearia e que estava sentado quando dois indivíduos entraram na barbearia e a anunciaram o assalto, sendo que o primeiro a entrar não estava armado e o segundo estava portando uma arma. A vítima relatou ter conseguido ver o rosto de ambos, informando também que estavam usando máscaras. Informou que os acusados foram identificados após pesquisa do perfil nas redes sociais. Soube posteriormente que foi feito um PIX na conta da dona Patrícia tendo como favorecido IZABELA DOS SANTOS GALVÃO e JEAN PEIXOTO AMARO.

A testemunha
Izabela dos Santos Galvão
recebeu uma das transferências realizadas durante o assalto ocorrido na barbearia, enviados pela conta do banco da testemunha Patrícia Freire. Após receber a quantia de R$ 900,00 (Novecentos Reais), deixou o dinheiro parado no banco. Contou que no outro dia os policiais vieram a sua casa e foi quando a quantia foi devolvida à dona. Negou ter qualquer envolvimento no delito em questão, bem como alega não reconhecer pessoalmente nenhum dos envolvidos e muito menos a vítima, mas que sua conta bancária também é utilizada pelo seu noivo Igor Michel de Jesus.

A testemunha
Stefhany Samantha Maciel Pinheiro
, compradora de um dos celulares que foram roubados no assalto, narrou que comprou o aparelho de um conhecido de seu noivo, oferecido por R$ 2.000,00 (dois mil reais). Após adquirir o aparelho, percebeu que apresentava defeito e devolveu ao vendedor. Após alguns dias, um Investigador apareceu em sua casa, alegando que identificou a entrada do chip de celular de Stephany, que explicou a situação. Informou não conhecer quem a vendeu o celular, já que era conhecido somente de seu noivo. Desconhece aa identidade do acusado JEAN PEIXOTO AMARO.

A testemunha
Igor Michel de Jesus
informou que foi chamado à delegacia por conta de uma quantia em dinheiro de R$ 900,00 (Novecentos Reais) recebido por sua namorada Izabela dos Santos Galvão via PIX. Afirmou não ser amigo do acusado JEAN PEIXOTO AMARO, porém ambos já se viram algumas vezes.

A testemunha de acusação
Leonardo Braga Pinto
afirmou que comprou o aparelho do acusado CHARLES DARLLAN RIBEIRO COSTA sem o conhecimento de que o telefone tinha sido roubado. Informou que o depoimento feito por ele na delegacia foi feito de forma irregular, durante o depoimento foi pressionado pelos policiais a acusar Darllan, motivo pelo qual resultou na acusação feita pela testemunha. O acusado mencionado é seu amigo, e por conta disso a venda foi feita na confiança, sem qualquer documento para a comprovação da compra. Informou que o valor acordado por eles foi de R$ 3.000,00 (três mil reais) pela venda do aparelho. Sobre o acusado JEAN PEIXOTO AMARO, a testemunha informou que não o conhece.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL.
1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
.
2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida. (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022). (grifo nosso).

Ademais, muito embora tenha nos autos o registro de ponto do acusado (id 10264736 – Págs. 479/480), demonstrando que foi anotada a entrada e a saída no trabalho, registro é feito por uma espécie de carimbo. Contudo, o documento apresentado não possui, por si só, o condão de descaracterizar as provas do caderno processual, especialmente pelo fato de que a vítima Patrícia esclareceu que estava ao lado do réu Jean no momento do crime, tendo feito seu reconhecimento sem sombra de dúvidas.

Assim, a conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do
art. 157, §2º, II e 2º-A, I, c/c art. 70 do Código Penal Brasileiro
,
não se mostrando possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria
.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória em desfavor do apelante, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
26
de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023